Tribunal: TJMT
Processo: 1018133-84.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018133-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINIL MARTINHO DE ALMEIDA - CPF: 346.597.301-15 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1018133-84.2023.8.11.0002

RECORRENTE: EDINIL MARTINHO DE ALMEIDA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Data de Julgamento: 17 a 20/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA – ENQUADRAMENTO DE CARGOS – LEI Nº 3.797/2012 – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF – DISTINÇÃO ENTRE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado em que a recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 214256681).

2.

Nas razões recursais, a
reclamante alega
que a sentença recorrida interpretou erroneamente a necessidade de concurso público para a absorção de cargos.

Sustenta que a Lei nº 3.797/2012 apenas renomeou os cargos de "Técnico de Suporte Administrativo Educacional" de nível elementar para nível médio, sem alterar suas funções, configurando uma reestruturação administrativa.

Alega que, embora as funções dos servidores qualificados sejam idênticas, há uma disparidade salarial injustificável.

Destaca que o programa PROFUNCIONARIO preparou os servidores para essa transição e que a legislação confirma a equivalência das funções, contrariando a aplicação da Súmula Vinculante 43 do STF.

Assim, punga pela reforma da sentença e o reconhecimento do reenquadramento funcional.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (id. 214256688). Sustenta que o enquadramento está de acordo com a formação elementar da reclamante na época da lei, que extinguiu alguns cargos, incluindo o dela, sem transposição de cargos ou aumento de despesas.

Desse modo, defende que a transposição de cargos sem concurso público é proibida e, portanto, a sentença original deve ser mantida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, a divergência reside na interpretação e aplicação das leis referentes ao enquadramento dos cargos após a reestruturação administrativa.

6.

Compulsando os autos, verifica-se que, atualmente, a reclamante é ocupante no cargo de
Técnico de suporte administrativo educacional – nível elementar – código 2377
(id. 214256669).

7.

Observa-se, ainda, que a reclamante tomou posse efetivamente mediante concurso público, em 05/12/1994, para exercer o cargo de agente de serviços gerais (id. 214256670) e, atualmente, conforme portaria nº 204/2022, encontra-se enquadrada no cargo anteriormente mencionado, na classe “B”, nível “10”.

8.

In casu
, para solucionar a questão, é fundamental distinguir a reestruturação administrativa e transposição de cargos.

9.

Enquanto a reclamante alega que a Lei nº 3.797/2012 apenas renomeou os cargos sem alterar suas funções, configurando uma reestruturação, o reclamado e a sentença consideram que a lei criou um cargo distinto que exige concurso público. Também aponta uma disparidade salarial entre servidores que realizam as mesmas funções.

10.

O reclamado defende que a mudança envolveu a criação de um cargo distinto que exige concurso público para o acesso.

11.

Por sua vez, a r. sentença se fundamenta na Constituição Federal de 1988 e na Súmula Vinculante 43 do STF, que vedam a transposição de cargos sem concurso público.

12.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois a demandante não demonstrou que o reenquadramento almejado pode ser realizado sem violar a exigência constitucional de concurso público.

13.

Assim, resta claro que a demandante está enquadrada de forma correta, sendo vedados os atos de transposição de cargos distintos, os quais apresentam diferentes requisitos para o ingresso mediante concurso público.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024